Tribunal: TJSP
Processo: 2287583-05.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos legais do Município de Santa

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos legais do Município de Santa Bárbara D'Oeste, que tratavam da revisão geral anual dos subsídios de agentes políticos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação dos dispositivos legais impugnados configura perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade.

III. Razões de Decidir
3. A edição da Lei no 4.660, de 13 de dezembro de 2024, do Município de Santa Bárbara D'Oeste revogou os dispositivos impugnados, resultando na perda do objeto da ação.
4. A D. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do processo devido à superveniente perda do interesse de agir.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ação extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Tese de julgamento: 1. A revogação de dispositivos normativos impugnados em ação direta de inconstitucionalidade resulta na perda de objeto da ação. 2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é cabível em casos de carência superveniente por falta de interesse processual.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, X; Constituição Estadual de São Paulo, arts. 20, V, 111, 115, XI, 144; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência Citada:
STF, AgR na ADI no 4.389/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.09.2018; STF, AgR na ADI no 6.416/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.04.2021; TJSP, ADI. no 2206656-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. em 19/02/2025; TJSP, ADI. no 2196236-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vico Mañas, j. em 13/12/2023.